Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 20622661, o Impetrante peticiona para informar, “que considerando a medida liminar concedida neste mandado de segurança, o Impetrante foi aprovado na prova de verificação de aprendizagem do Curso de Formação Profissional com classificação final em 301 posição” e “requer a juntada do resultado definitivo do concurso homologado e publicado no Diário Oficial do DF”. Defiro a juntada do referido documento. Mantenha-se o processo suspenso, em Secretaria, nos termos da decisão de id. 19103376. Intime-se o Impetrante. Brasília, 11de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator